Tribunal: TJDFT
Processo: 0716631-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716631-37.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIRANO ROSA, BANCO BMG SA APELADO: BANCO BMG SA, CIRANO ROSA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por CIRANO ROSA contra sentença da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra BANCO BMG S.A., julgou procedente o pedido (ID 48784267). O apelante insurge-se unicamente contra a verba honorária fixada na sentença. O recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência está sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade, nos termos do art. 99, § 5o, do Código de Processo Civil (CPC). A propósito, registre-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO. ECA. DESERÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO SOBRE HONORÁRIOS. ISENÇÃO DE CUSTAS. DESCABIMENTO. BENEFÍCIO EM FAVOR DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE EXTENSÃO AO ADVOGADO. PREPARO EXIGIDO MESMO QUE A PARTE RECORRA EM SEU NOME, SE O RECURSO DIZ RESPEITO APENAS AOS HONORÁRIOS. 1. A isenção de custas em ação civil pública não se estende à fase executória. 2. O benefício da assistência gratuita é sempre de caráter pessoal, seja pela norma geral, seja pela previsão específica do Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. Sob o atual CPC, independentemente de quem seja a parte recorrente, autor ou patrono, o recurso que verse exclusivamente sobre honorários apenas estará dispensado do preparo se o próprio advogado demonstrar seu direito à gratuidade (art. 99, § 5o, do CPC/15). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1670741 / SP, Relator Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, Data do Julgamento 08/03/2021, DJE 11/03/2021)” – grifou-se. O art. 1.007, caput, do CPC, por sua vez, prevê que o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja: guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Na hipótese, o advogado não requereu a gratuidade de justiça e nem comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. Intime-se o apelante para, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília-DF, 21 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator